Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604115-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0604115-93.2022.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Representação Especial n° 0604115-93.2022.6.16.0000, proposta por Ministério
Público Eleitoral, em face de Frank Rozan Morozini, José de Oliveira e Silva e Adilson Moura Neves,
com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando em suma, que os
representantes violaram o disposto no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições - conduta vedada aos
agentes públicos, na data de 29/09/2009, ao utilizar-se do veículo Gol, de cor branca, de placa
RHB3E77, de propriedade da prefeitura de Moreira Sales/PR, para transportar material de
propaganda eleitoral, mormente, panfletos políticos, em benefício do candidato a Deputado Federal
José Carlos Becker de Oliveira e Silva, que o veículo utilizado para o transporte do material
publicitário pertence ao município de Moreira Sales/PR e que a ocorrência registrada se deu,
previamente, em frente ao comitê eleitoral do candidato Zeca Dirceu. (Requer: a) o recebimento da
presente representação eleitoral, com a notificação dos representados para, querendo,
apresentarem defesa no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I,
alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90; a total procedência da presente Representação Eleitoral,
com a condenação das partes representadas às sanções de multa e, em relação ao candidato, à
cassação de seu registro/diploma, em conformidade com o disposto no artigo 73, §§4º e 5º, da Lei
nº 9.504/97 - Lei das Eleições).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
FRANK ROZAN MOROSINI (REPRESENTADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
(REPRESENTADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ADILSON MOURA NEVES (REPRESENTADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030304
18/09/2024
10:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.109

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604115-93.2022.6.16.0000 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: FRANK ROZAN MOROSINI
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
REPRESENTADO: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REPRESENTADO: ADILSON MOURA NEVES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO I,
DA LEI Nº 9.504/97. TIPICIDADE E LEGALIDADE
ESTRITA. TRANSPORTE DE MATERIAL DE
CAMPANHA EM VEÍCULO OFICIAL. DESEQUILÍBRIO
NO PLEITO. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL.
MULTA EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL.
ESFERAS DISTINTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM. CANDIDATO BENEFICIÁRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. DESNECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO OU
ANUÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.

1. Configura conduta vedada aos agentes públicos a
utilização de veículo de propriedade do Município, ou
colocado à sua disposição para uso exclusivo de
determinado programa social, para transportar material de
propaganda eleitoral de candidato.

2. As condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições
têm caráter objetivo e são propensas, por presunção legal,
a desigualar o pleito, independentemente de sua
consequência, o que só será examinado na aplicação da
pena, sob a ótica da proporcionalidade. Precedentes do
Num. 44030304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

TSE.

3. A aplicação de multa em acordo de não persecução
firmado na esfera cível, visando a obstar a propositura de
Ação de Improbidade Administrativa, não impede a
aplicação de sanção no bojo do processo eleitoral em que
se reconhece ilícito, ainda que decorrente dos mesmos
fatos, porquanto a análise da conduta em esferas distintas
e autônomas não configura hipótese de bis in idem.

4. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação
de multa ao agente público responsável e ao candidato
beneficiado, independentemente de demonstração de
conhecimento prévio, autorização ou anuência.
Precedentes do TSE.

5. Representação eleitoral julgada parcialmente
procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de representação eleitoral especial movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra FRANK ROZAN MOROSINI, JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E
SILVA e ADILSON MOURA NEVES, para apurar suposta prática de conduta vedada ocorrida
durante as Eleições Gerais de 2022, conforme disposto no artigo 73, inciso I da Lei nº 9.504/97.

O representante alega que o motorista FRANK ROZAN MOROSINI, servidor do
município de Moreira Sales/PR, utilizando veículo de propriedade da Prefeitura, realizou o
transporte de material de propaganda eleitoral do então candidato a Deputado Federal José
Carlos Becker de Oliveira e Silva, juntando notícia de fato com boletim de ocorrência e fotos (id.
43365606), além de filmagens (ids. 43365989 a 43365991).

Afirma que, segundo a notícia recebida, o veículo era visto frequentemente em
frente ao Comitê de campanha do representado JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
no município de Cruzeiro do Oeste e após denúncia realizada por Rosy Anne, vereadora do
Num. 44030304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

município, a Polícia Rodoviária Estadual abordou o representado FRANK ROZAN MOROSINI e
constataram a existência do material de propaganda no porta-malas do veículo de propriedade da
Prefeitura.

Relata que ao final da abordagem o veículo foi liberado ao condutor e o material de
propaganda eleitoral foi entregue ao representado ADILSON MOURA NEVES, assessor de JOSÉ
CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA.

Defende a legitimidade dos representados, agentes públicos responsáveis e
candidato beneficiário, e pugna pela procedência da representação, a fim de aplicar a sanção de
multa aos representados pela prática vedada, bem como a cassação do registro/diploma do
candidato, de acordo com o disposto no art. 73, §4º e §5º da Lei nº 9.504/97 (id. 43365604).

Determinou-se o processamento do feito pelo rito do artigo 22, inciso I, da Lei
Complementar nº 64/90 combinado com o art. 44 da Resolução TSE nº 23.608/2019 (id.
43380336).

Devidamente citados, Adilson Moura Neves (id. 43445950), Frank Rozan Morozini
(id. 43453892) e José Carlos Becker de Oliveira e Silva (id. 43479042) apresentaram defesa no
prazo legal.

FRANK ROZAN MOROSINI (id. 43453383), servidor comissionado na Prefeitura de
Moreira Sales/PR, alega que se dirigiu ao comitê do candidato Zeca Dirceu com o veículo oficial
do município de Moreira Sales para tratar de questões relativas a uma emenda parlamentar para
pavimentação asfáltica do distrito de Paraná do Oeste, que, como articulador político junto ao
Partido dos Trabalhadores, vinha ajustando com a assessoria do referido candidato.

Afirma que ao final da reunião o assessor do candidato Zeca Dirceu indagou-lhe se
poderia levar materiais de campanha para distribuição na cidade de Moreira Sales, com o que
concordou.

Ressalta, porém, que seu deslocamento com o veículo oficial não tinha a finalidade
de transportar materiais de campanha, e que estes nunca foram distribuídos, visto que sequer
chegaram ao município de Moreira Sales, inexistindo dano ou benefício indevido ao pleito de
2022.

Relata que o mesmo fato ora tratado ensejou a instauração do Inquérito Civil nº
0055.22.0005809, que tramitou junto à 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, no qual firmou
Acordo de Não Persecução Cível e pagou multa no importe de R$5.719,05 (cinco mil e
Num. 44030304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

setecentos e dezenove reais e cinco centavos) pelo uso indevido do veículo oficial do município
de Moreira Sales, de modo que a aplicação de multa neste feito configuraria bis in idem.

ADILSON MOURA NEVES (id. 43452970), assessor do candidato a Deputado Zeca
Dirceu, sustenta que sua única participação no episódio descrito na petição inicial foi diligenciar
junto à autoridade policial solicitando a restituição dos materiais de campanha apreendidos.

Afirma que, conforme se extrai do boletim de ocorrência, sua atuação limitou-se a
comparecer ao Posto Policial Militar Rodoviário na Rodovia PR 323 (João Jorge Saad) para que
lhe fosse entregue o material apreendido no veículo, o que era sua atribuição como assessor do
candidato e não tem o condão de demonstrar prévio conhecimento ou responsabilidade pela
conduta vedada sob apuração.

Sustenta que não pode ser responsabilizado pela conduta vedada descrita no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97, por se tratar de questão inteiramente alheia à sua esfera jurídica, pois
ainda que tivesse solicitado o transporte ao representado FRANK ROZAN, não teria como saber
que o veículo no qual o transporte se daria era de propriedade do poder público.

Pugna que, ante a ausência de elementos probatórios quanto à sua atuação ou
anuência quanto aos fatos apurados, a representação seja julgada improcedente.

JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (id. 43479063), então candidato a
Deputado Federal, aponta a inexistência de elementos probatórios suficientes a ensejar sua
participação no ocorrido, tendo em mira que não houve a demonstração de anuência ou
conhecimento do ilícito.

Enfatiza que apenas foi entregue a seu assessor o material encontrado no veículo,
não havendo assim qualquer conduta de transporte ou distribuição imputável.

Não obstante, aponta a ausência de matéria comprobatória nos autos com fulcro em
atestar que o candidato, ou mesmo qualquer pessoa de sua equipe, tivesse praticado qualquer
ato a fim de demonstrar sua atuação ou ciência para com o único suposto objeto da causa de
pedir.

Neste ínterim, destaca o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado por
FRANK ROZAN MOROSINI com o Ministério Público, momento este que o motorista assumiu a
integral autoria do fato e concordou com uma sanção menos gravosa, entendendo já
demonstrado que, em relação ao fato em si, não há qualquer responsabilidade do candidato.

Por fim, sustenta que a sanção de cassação de registro/diploma requerida na
Num. 44030304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

petição inicial somente é aplicável nas hipóteses em que, além da gravidade da conduta, é
comprovada a atuação direta do candidato, não bastando o reconhecimento de eventual
benefício.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (id. 43486872)
rechaçando os argumentos defensivos e ressaltando que:

a) as circunstâncias demonstram que não é crível que ADILSON MOURA NEVES,
como assessor do candidato Zeca Dirceu e responsável pelo material de campanha,
desconhecesse a irregularidade cometida.

b) o Acordo de Não Persecução Cível firmado por FRANK ROZAN MOROSINI não
interfere nem impede a apuração dos fatos na seara eleitoral, em vista da autonomia das esferas.

A MM. Juíza auxiliar deferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Eleitoral (id. 43365604) e das testemunhas arroladas pelo representado Frank
Rozan Morosini no id. 43453383 (despacho id. 43487994). Indeferiu a oitiva de Frank Rozan
Morosini e Adilson Moura Neves, em vista da indisponibilidade dos interesses tutelados na
presente demanda.

Tendo em vista o término da atuação dos Juízes Auxiliares, os presentes autos
foram redistribuídos a esta Relatora (id. 43562002).

Após a oitiva das testemunhas, foi determinada intimação para apresentação de
alegações finais (id. 43568882).

FRANK ROZAN MOROSINI (id. 43573749), após repisar os argumentos constantes
de sua defesa, frisou que o depoimento das testemunhas Roberto Carlos Paulique (id. 43545732)
e Walder Jhonatan do Prado (id. 43545782) corrobora que esteve no gabinete do deputado
federal para tratativas referentes à emenda parlamentar.

ADILSON MOURA NEVES (id. 43573936) ressalta os depoimentos do policial
federal Fábio José Dadalto (id. 43546045 e seguintes), de Roberto Carlos Paulique (id.
43545732) e Walder Jhonatan do Prado (id. 43545782), os quais confirmaram que sua presença
no posto policial rodoviário deu-se unicamente para retirar o material apreendido, ato este
derivado de sua função como assessor do candidato.

JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (id. 43573933) afirma que o
depoimento das testemunhas Rosy Anne Almodovas Rodrigues Ribeiro (id. 43546070 e
seguintes), Fábio José Dadalto (id. 43546045 e seguintes) e Fernanda Almodovar Bento (id.
Num. 44030304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

43546076 e seguintes) demonstram que não tinha conhecimento prévio, tampouco participação
direta no suposto ilícito, tendo em vista que não foi visto nos locais ou comunicado sobre o
ocorrido, o que afasta sua responsabilidade.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 43579371), por sua vez, afirmou que os
depoimentos e as demais provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar o efetivo
transporte da publicidade eleitoral do então candidato e representado JOSÉ CARLOS BECKER
DE OLIVEIRA E SILVA no veículo oficial conduzido por FRANK ROZAN MOROSINI, bem como a
entrega do material apreendido ao Sr. ADILSON MOURA NEVES.

Após diligências para inclusão de vídeos faltantes dos depoimentos, as partes
apresentaram manifestações reiterando argumentos já expostos (ids. 43803967, 43804641 e
43806453).

Verificada a existência de dúvida acerca da legitimidade passiva de ADILSON
MOURA NEVES, determinei a intimação das partes para que esclarecessem se o representado
ocupava cargo público à época dos fatos e se manifestassem acerca da matéria (id. 43841019).

Os representados JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA e ADILSON
MOURA NEVES apresentaram petição na qual afirmam que o segundo detinha o cargo de
assessor parlamentar do primeiro e que o fato de ter comparecido ao posto policial para reaver o
material apreendido não caracteriza prévio conhecimento ou responsabilidade pelo ilícito (id.
43845850).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, defendeu a legitimidade passiva do
representado ADILSON, sustentando que “as provas carreadas nos autos demonstram que o
então assessor e representante do José Becker não só era responsável pela publicidade do
candidato, como contribuiu para que esta fosse indevidamente transportada em bem público” (id.
43852798).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Representação Eleitoral fundada no art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97,
em virtude de suposta prática de conduta vedada por servidor do município de Moreira Sales/PR,
Num. 44030304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

que teria se utilizado de veículo de propriedade da Prefeitura a fim de transportar material de
propaganda eleitoral em benefício da campanha de JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E
SILVA, à época candidato a Deputado Federal.

A representação foi proposta contra FRANK ROZAN MOROSINI, servidor
comissionado do município de Moreira Sales/PR; ADILSON MOURA NEVES, assessor
parlamentar e coordenador de campanha de Zeca Dirceu; e contra o candidato beneficiado,
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA.

Embora a demanda tenha sido recebida em relação a todos os representados,
havendo dúvida acerca da legitimidade passiva de ADILSON MOURA NEVES, foi oportunizado
às partes manifestação acerca do tema. Contudo, em melhor análise, conclui-se pela
regularidade da formação da relação jurídica processual.

Com efeito, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, "para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

Quanto à legitimidade para responder a representações por condutas vedadas aos
agentes públicos, Rodrigo López Zilio aponta que "os legitimados passivos da representação por
conduta vedada do art. 73 da LE são o agente público, o candidato, o partido político e a
coligação partidária", ressaltando que no §1º do referido dispositivo a norma adota um conceito
amplo de agente público, englobando qualquer pessoa que tenha vínculo com a Administração
Pública, ainda que transitório ou sem remuneração.

Tal conclusão é extraída da regra do §8º do art. 73, que prevê expressamente que
as sanções cominadas no dispositivo são aplicáveis aos "agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem", ao
contrário do que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de abuso de poder, para as quais o art. 22,
XIV, da Lei Complementar nº 64/90 estabelece que será declarada a inelegibilidade "de quantos
hajam contribuído para a prática do ato".

No caso dos autos, não há nenhuma dúvida quanto à legitimidade de FRANK
ROZAN MOROSINI, agente público diretamente responsável pela conduta, e de JOSÉ CARLOS
BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, candidato por ela beneficiado.

Já no que se refere a ADILSON MOURA NEVES, inicialmente inclinei-me a
reconhecer sua ilegitimidade passiva, embora fosse, à época dos fatos, Secretário Parlamentar
(SP25), servidor público federal, conforme reconhecido pelos representados e verificado em
c o n s u l t a
a o
s i t e
o f i c i a l
d a
C â m a r a
d o s
D e p u t a d o s
(
Num. 44030304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

h t t p s : / / w w w . c a m a r a . l e g . b r / t r a n s p a r e n c i a / r e c u r s o s -
humanos/remuneracao/gGWkEMEND9oR5Gm3B691?ano=2022&mes=10#).

A dúvida fundou-se na possibilidade de um servidor público federal ter ingerência,
ou não, na gestão de bens e recursos do poder público municipal. Porém, melhor analisando a
descrição fática contida na petição inicial, à luz da teoria da asserção, conclui-se pela
legitimidade, na medida em que, segundo a narrativa, Adilson teria agido na qualidade de
representante do Deputado Zeca Dirceu - José Carlos Becker e Silva -, em decorrência da
relação havida por força do cargo por ele ocupado.

Destarte, reconhecida a legitimidade passiva, a efetiva participação do representado
Adilson é matéria relativa ao mérito, que passo a apreciar.

Da análise das defesas apresentadas e dos documentos carreados aos autos
conclui-se que não há controvérsia quanto ao fato de que FRANK ROZAN MOROSINI, servidor
comissionado do município de Moreira Sales/PR, utilizou-se do veículo de propriedade da
prefeitura para o transporte de material de campanha.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência nº 2022/1008470, acostado no id.
43365606, após denúncia realizada pela vereadora Rosy Anne Almodovas Rodrigues, a Polícia
Rodoviária Estadual abordou e apreendeu o veículo Gol, placa RHB3E77, com adesivo da
Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Paraná, com inscrição de uso exclusivo para o
programa Saúde da Família. Ao ser questionado, o condutor do veículo, FRANK ROZAN
MOROSINI, afirmou que estava transportando material de propaganda eleitoral a pedido de
Adilson Moura Neves, que posteriormente se apresentou como responsável pelo material
impresso.

A apreensão do veículo e do material de propaganda eleitoral que estava sendo
transportado no porta-malas também foi registrada em vídeo por Rosy Anne Almodovas
Rodrigues, conforme se infere dos ids. 43365989 a 43365991.

O transporte do material em carro oficial colocado à disposição do município de
Moreira Sales foi admitido nas defesas apresentadas por todos os representados, que
controvertem apenas quanto à responsabilidade pelo ilícito.

A fim de evitar o uso da máquina pública para impulsionar indevidamente
candidaturas, a Lei 9.504/97 prevê uma série de condutas que, por serem presumivelmente aptas
a afetar a igualdade entre os candidatos, são objetivamente vedadas.

Num. 44030304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

Dentre elas, tem-se o uso de bens públicos em benefício de candidatura, previsto no
art. 73, I, da referida lei, nos seguintes termos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

Em sede de contestação (id. 43453383), o representado FRANK ROZAN
MOROSINI afirmou que não se valeu do veículo com intenção de transportar os materiais de
campanha, mas sim para comparecer em reunião acerca de emenda parlamentar.

Todavia, independentemente da razão pela qual o representado deslocou-se ao
comitê de campanha do candidato Zeca Dirceu conduzindo um veículo de uso exclusivo do
programa Saúde da Família, é fato incontroverso que se valeu do referido veículo para transportar
o material, conforme registrado no boletim de ocorrência (id. 43365606), conforme abaixo:

Este fato, de per si, é suficiente para a caracterização da conduta vedada, pois, nos
termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "[a]s condutas vedadas contidas no art.
73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva" (Recurso Ordinário Eleitoral 060880963/RJ, Relator Min. Raul Araujo Filho, DJE de
19/05/2023).

Na espécie, a configuração da conduta vedada restou demonstrada pelo
reconhecimento de sua prática pelo representado FRANK ROZAN MOROSINI, e foi corroborada
pelo Boletim de Ocorrência, pelas filmagens realizadas pela vereadora Rosy Anne Almodovas
Rodrigues (ids. 43365989 a 43365991), bem como pelo depoimento prestado por Fernanda
Almodovar Bento (id. 43546076 e seguintes), a qual informa:

Ministério Público: Dona Fernanda, sobre esse fatos que aconteceram no dia
Num. 44030304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

29/09/2022, conta pra gente o que aconteceu.

Fernanda: Foi na frente da loja onde eu trabalho, ele parou o carro, ele foi até o
comitê, saiu com as propagandas, colocou no porta-malas do carro e ele voltou pra
dentro do comitê. Isso não tinha acontecido assim só uma vez. Então eu tinha
combinado, caso acontecesse de novo, que eu estaria ligando pra Rosy Anne. Foi o
dia que eu liguei, falei ó, tá acontecendo, e eu queria que você viesse. E passou um
tempo ela chegou.

Ministério Público: Nas outras vezes a senhora viu ele saindo com uma caixa mas
a senhora não desconfiou?

Fernanda: Não, mas nesse dia eu vi que era propaganda eleitoral, dava pra ver.
[...].

A defesa alega, ainda, que a conduta vedada não foi perfectibilizada, pois a referida
propaganda nunca foi distribuída, sequer chegou ao município de Moreira Sales e, portanto, não
gerou qualquer prejuízo ao pleito.

O argumento não tem o condão de afastar a caracterização do ilícito, na medida em
que, como dito, as condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições têm caráter objetivo e são
propensas, por presunção legal, a desigualar o pleito, independentemente de sua consequência,
o que só será examinado na aplicação da pena sob a ótica da proporcionalidade.

Com efeito, em caso bastante similar, esta Corte já entendeu configurada a conduta
vedada, em decisão confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO
FEDERAL E ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO (ART. 73, I, DA LEI 9.504/97). USO DE VEÍCULO OFICIAL PARA
GUARDA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAMPANHA. MULTA.
DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 10.8.2017.
2. Nos termos do art. 73, I, da Lei 9.504/97, é vedado uso em prol de candidato,
partido político e coligações de "bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios".
3. As condutas descritas no referido artigo são propensas, por presunção
legal, a afetar a isonomia entre candidatos. Precedentes.
4. A teor da moldura fática do aresto a quo, Rodrigo Fernandes da Silva (chefe do
Poder Executivo em Nova Santa Rosa/PR) utilizou veículo da Prefeitura para guarda
e transporte de material de campanha em favor de candidatos às eleições federais
em 2014.
5. O TRE/PR assentou que, "apesar de não evidenciada a distribuição de [...]
material de propaganda pelo representado [...], o acervo probatório deixa claro que o
veículo oficial foi utilizado, no dia das eleições, para a guarda e o transporte de
'santinhos', ainda que em pequena quantidade, dos então candidatos Elio Lino
Num. 44030304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

Rusch e Dilceu João Sperafico" (fl. 461).
6. Mantida, portanto, multa imposta a Rodrigo Fernandes da Silva.
7. Agravo regimental desprovido. [grifou-se]
(Agravo de Instrumento em Recurso Especial Eleitoral nº352112, Min. Herman
Benjamin, DJE de 02/08/2018)

Conclui-se, pois, que o fato de, nesta oportunidade, o representado ter sido flagrado
transportando o material antes que pudesse iniciar a distribuição não afasta a configuração do
ilícito, apenas atenua a gravidade de suas consequências.

Caracterizada a conduta vedada, passo a analisar a responsabilidade de cada um
dos representados.

FRANK ROZAN MOROSINI é o agente público responsável pela conduta e
confessou sua prática, sendo inafastável sua responsabilidade, nos termos do art. 73, §4º, da Lei
nº 9.504/97.

O Acordo de Não Persecução Cível firmado pelo representado FRANK ROZAN
MOROSINI com o Ministério Público do Estado do Paraná, não tem o condão de obstar a
apuração da conduta vedada, tampouco impedir a aplicação de multa. Apesar de o Acordo referir-
se aos mesmos fatos que ensejaram a presente representação eleitoral, teve como objetivo
impedir o ajuizamento de Ação Civil Pública para apuração de ato de improbidade administrativa,
com fundamento no art. 9º, caput e inciso XIII, da Lei nº 8.429/1992, conforme expressamente
previsto na cláusula 1ª (id. 43453384).

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 12 do id. 43579371),
"somente à Justiça Eleitoral cabe deliberar acerca da existência ou não dos ilícitos cíveis-
eleitorais previstos na legislação específica, razão pela qual eventuais desdobramentos dos fatos
apurados perante a justiça comum não impactam na análise e sanção da irregularidade na via
eleitoral."

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONHECIMENTO OU ANUÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 275 DO CE.
NÃO VERIFICADA. ASSISTENTES SIMPLES. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CONDUTAS
PERPETRADAS ANTES DO PERÍODO VEDADO. EXAME DA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ABUSO DE PODER E AUTORIDADE, USO
INDEVIDO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POTENCIAL LESIVO,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 279/STF E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Num. 44030304 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

[...]
5 . Mesmo se tratando de condutas, em tese, passíveis de caracterizar improbidade
administrativa, essa Justiça Especializada tem competência para julgar os feitos que
visem à apuração de delitos eleitorais.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgR-AI: 31284 MS, Relatora Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, DJE de 20/05/2014)

No que se refere a ADILSON MOURA NEVES, as provas não foram conclusivas
quanto à sua efetiva participação nos fatos, na medida em que a prova testemunhal demonstrou
tão somente que Adilson apresentou-se na delegacia como responsável pelo material gráfico.

É certo que há notícias de que Adilson teria solicitado que Frank levasse o material
de propaganda de Cruzeiro do Oeste até Moreira Sales. Contudo não há nenhum elemento capaz
de indicar que Adilson tivesse ciência ou que tenha anuído com o fato de que o transporte se
daria em veículo de propriedade do referido município, o que afasta a possibilidade de aplicação
de qualquer sanção, em decorrência da inexistência de um liame subjetivo mínimo.

Por fim, JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, candidato beneficiário,
afirma que não há nos autos elementos capazes de demonstrar que tenha concorrido para a
prática da conduta vedada ou com ela anuído.

Tal como afirma a defesa, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o
representado JOSÉ CARLOS não foi visto no município de Cruzeiro do Oeste e não há nos autos
outros elementos que indiquem que o candidato tenha tido conhecimento prévio de que o
transporte de seu material de campanha seria realizado em veículo de uso da prefeitura de
Moreira Sales.

Contudo, essas circunstâncias são irrelevantes, na medida em que o entendimento
recentemente firmado no Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em razão do caráter
objetivo do ilícito, o reconhecimento da configuração da conduta vedada implica na aplicação de
multa ao candidato beneficiado, independentemente de ciência ou anuência. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DESNECESSIDADE DE
SE PERQUIRIR A RESPEITO DA POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE
ELEITORAL DA CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL.
CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A
PERMANÊNCIA DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO
VEDADO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO
DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS
Num. 44030304 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do cometimento da
conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde
da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar
atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-
REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de
18.8.2021).
(...)
4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº 0603705-
69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021).
(...)
8. Negado provimento ao agravo interno.
(AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de
02/03/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 73, I e II, DA LEI 9.504/1997. USO DE
SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL
GRÁFICO DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O Representado, na condição de vereador, valeu-se de bens móveis e de
materiais e serviços da Câmara Municipal de Goiânia com finalidade tipicamente
eleitoral, correspondente à impressão de material publicitário intitulado de ""Kajuru,
diferente de todos, pré-candidato ao Senado, propostas por Goiás e pelo Brasil". A
hipótese se subsume objetivamente aos tipos previstos no art. 73, I e II, da Lei
9.504/1997.
2. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes.
3. O caso é de gravidade inconteste, especialmente pelo número expressivo de
informes impressos, bem como o dimensionamento da repercussão em um cenário
de eleições federais, mormente para o cargo de Senador. Tais circunstâncias
exigem a aplicação da multa acima do mínimo legal, em observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgReg no RO nº060370569, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJE de
20/10/2021)

Embora a jurisprudência sobre o tema fosse oscilante, ora frisando o caráter objetivo
Num. 44030304 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

do ilícito, ora exigindo a demonstração de ciência prévia, participação ou anuência do
beneficiário, o Tribunal Superior Eleitoral colocou fim à discussão, aplicando o entendimento pela
imposição automática da multa ao beneficiário, independentemente da conduta que fundamenta a
condenação, o qual passou a ser adotado também por esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, II, DA LEI Nº 9.504/1997. PRELIMINAR
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO DE LINK NO PERFIL PESSOAL DO DEPUTADO, CANDIDATO A
PREFEITO, NO PERÍODO VEDADO, NA PÁGINA OFICIAL DA ALEP.
DIRECIONAMENTO PARA PÁGINAS PESSOAIS DO CANDIDATO NAS REDES
SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK QUE CONTINHAM PROPAGANDA
ELEITORAL. USO DE SERVIÇO PÚBLICO. CONDUTA VEDADA PRATICADA
PELO CANDIDATO CONFIGURADA, TANTO NA CONDIÇÃO DE AGENTE
PÚBLICO COMO CANDIDATO BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA
CONDUTA VEDADA À CANDIDATA À VICE E À COLIGAÇÃO, NA FORMA DO
QUE DISPÕE O ART. 73, §§ 4º E 8º, DA LEI 9.504/1997. DESNECESSIDADE DE
CONHECIMENTO PRÉVIO DOS BENEFICIÁRIOS. MULTA APLICADA NO
PATAMAR MÍNIMO. CARACTERIZADA DE IGUAL FORMA A PROPAGANDA
IRREGULAR NA INTERNET. ART.57-C, § 1º, II, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência dos beneficiários com a prática do
ato (Precedentes do TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº 060370569, Relator Min.
Alexandre de Moraes, DJE - 20/10/2021 e Recurso Especial Eleitoral nº 060010183,
Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação 25/04/2022).
5. Conforme precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral, a utilização de página na
internet, mantida por órgão público, para veicular link de sítio pessoal de candidato,
em que consta propaganda eleitoral, enquadra-se na vedação contida no artigo 57-
C, § 1º, II da Lei nº 9.504/1997.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(REP nº060008537, Relator Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
15/12/2023).

Assim, restando configurada a prática da conduta vedada no art. 73, incisos I, da Lei
nº 9.504/97 pelo representado FRANK ROZAN MOROSINI, com o objetivo de beneficiar a
candidatura do JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, a hipótese é de parcial
procedência da representação, com aplicação de multa aos dois representados.

Em relação ao valor da multa, à míngua de elementos que justifiquem a
necessidade de exasperação e por se tratar de fato isolado e sem repercussão, fixo-a no mínimo
legal, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), que
Num. 44030304 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, anoto que incidirão atualização monetária e os juros de mora a partir da
data do ilícito, nos termos do art. 45 da Resolução do TSE nº 23.709/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se julgar parcialmente procedente a
representação, reconhecendo a prática da conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 por
FRANK ROZAN MOROSINI, em benefício da candidatura de JOSÉ CARLOS BECKER DE
OLIVEIRA E SILVA e condenando cada um deles ao pagamento de multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude das
teses jurídicas envolvidas.

Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pela digna Relatora,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.

Imputada aos representados José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(candidato a deputado federal, mais de uma vez o veículo estava em frente ao seu comitê
eleitoral), Frank Rozan Morosini (servidor da prefeitura, condutor do veículo) e Adilson
Moura a infração capitulada no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, no caso ceder em
benefício de candidato bem de propriedade da prefeitura de Moreira Sales, no caso
utilização de um veículo para transporte de material de campanha.

Conforme constou na inicial, seria material de campanha do candidato Zeca
Num. 44030304 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

Dirceu, veículo visto estacionada na frente do comitê do candidato a deputado federal
Zeca Dirceu, utilizado para o transporte de material de propaganda deste candidato,
material apreendido que estava localizado no porta malas e bancos dos veículos.

Imputada a responsabilidade de Adilson Moura Neves, assessor do candidato
Zeca Direceu, conforme a inicial: “Para mais, o assessor do candidato Zeca Dirceu,
Adilson Moura Neves, deve também integrar o polo passivo da demanda como coautor ou
partícipe, visto que concorreu para a prática do ilícito após comparecer ao local da
abordagem policial se apresentado como responsável pelo material, conforme B.O.
2022/1008470, juntado aos autos. O assessor, que age como auxiliar do candidato nas
questões de campanha estava ciente da ocorrência da ilicitude tanto que, ao final, tomou
posse do material impugnado, o que demonstra seu prévio conhecimento e
responsabilidade pelo ocorrido”.

Na Sessão Presencial de 14 de agosto de 2024, a eminente Relatora votou,
em sede preliminar, por reconhecer a ilegitimidade passiva de Adilson Moura Neves
e, em sede meritória, por julgar procedente a representação eleitoral para condenar
cada um dos representados Frank Rozan Morosini e José Carlos Becker de Oliveira e
Silva a multa no montante de R$ 5.320,00 (mínimo legal).

No ponto que motivou o presente pedido de vistas, a Desembargadora
Federal ponderou: “Adilson Moura Neves, embora fosse servidor público federal à época
dos fatos, não detém legitimidade para responder pela cessão de bem público do
município de Moreira Sales, na medida em que não tinha, em razão do cargo, poder para
determinar que o veículo fosse disponibilizado para a campanha”; “Ocorre que tal atuação
não se deu no exercício do cargo público então ocupado por Adilson, mas sim em razão
de sua atividade como coordenador de campanha do representado João Carlos Becker
de Oliveira e Silva”.

Compreendeu que a participação de Adilson no ilícito investigado não se deu
no exercício do cargo público, mas sim em razão de sua atividade como coordenador de
campanha do representado João Carlos Becker de Oliveira e Silva.

Pois bem.

O cerne do pedido de vista tem por objetivo trazer ao debate a preliminar de
ilegitimidade de Adilson Moura Neves para figurar no polo passivo da representação
proposta com fulcro na conduta vedada sediada no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.

Neste ponto, a solução que proponho é pelo reconhecimento da legitimidade
passiva de Adilson Moura Neves.

Delineada a base fática, tenho que a condição de ser agente público federal
não exime Adilson Moura Neves de responder pelo uso de bem público do município de
Moreira Sales; ao contrário, por ser agente público, no caso secretário parlamentar do
deputado Zeca Dirceu, está enquadrado no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições.

Por certo, o caput do artigo 73 da Lei das Eleições exige que a conduta
inquinada deve ser realizada por agente público. Como ensina José Jairo Gomes: “Assim,
sob o aspecto subjetivo, a conduta inquinada deve ser realizada por agente público”, “que
Num. 44030304 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

o bem jurídico protegido é a igualdade no certame” (19ª edição, Atlas, p.589).

Também o candidato beneficiado detém legitimidade passiva, conforme
sublinhado por Rodrigo López Zilio: “Em breves linhas, tem-se que os legitimados
passivos da representação por conduta vedada do art. 73 da LE são o agente público, o
candidato, o partido político e a coligação partidária” (10ª edição, Editora JusPODIVM,
p.810).

Adilson Moura é secretário parlamentar de Zeca Dirceu, ou seja, é agente
público e se contribuiu de alguma forma para o transporte de material de campanha em
veículo oficial, isso é questão de mérito.

E a questão é saber se houve prova da contribuição da conduta imputada.

Como bem ponderado pela própria Relatora, os legitimados passivos da
representação por conduta vedada são, por força §8º do art. 73, o agente público, o
candidato, o partido político e a coligação partidária, mas se admite a “atuação de
Adilson Moura Neves como coordenador de campanha, a depender das
circunstâncias, pode configurar a conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97”.

Assim, de plano, passa-se ao exame do mérito.

No âmbito meritório, restou diagnosticado que não há prova concreta nos
autos de que tenha havido a participação de Adilson na conduta vedada descrita.

O conjunto probatório, decorrente do exame da prova oral, aponta tão
somente que referido representado foi à delegacia buscar o material de campanha
apreendido, assumindo na ocasião a responsabilidade por ele. Nesse contexto, inexiste
prova de que Adilson tinha conhecimento de que o material estava sendo transportado no
carro do município nem de que ele concorreu para que isso acontecesse.

Não descuro que, na contestação de Frank, foi articulado que fora Adilson
quem solicitou ao servidor municipal que transportasse o material de campanha.

No entanto, a peça defensiva afirma, também, que não era de conhecimento
de Adilson que o material seria transportado em veículo do Município.

À míngua de outras provas, tais circunstâncias revelam a fragilidade do
conjunto probatório em demonstrar a efetiva participação de Adilson na conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, motivo pelo qual a improcedência da
representação neste particular é a medida que se impõe.

Quanto aos demais representados, acompanho integralmente as
conclusões esposadas pela digna Relatora.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatora, voto por reconhecer a
legitimidade passiva de Adilson Moura Neves e, no mérito, por julgar parcialmente
Num. 44030304 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24

procedente a representação eleitoral para condenar os representados Frank Rozan
Morosini e José Carlos Becker de Oliveira e Silva a multa no montante de R$ 5.320,00
(mínimo legal) cada.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente - Vistor

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0604115-93.2022.6.16.0000 - Cruzeiro do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO: FRANK ROZAN
MOROSINI - - Advogados do(a) REPRESENTADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA -
PR107067, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, EDUARDO JOSE DA SILVA -
PR80690-A, MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - PR111955 REPRESENTADOS: JOSE
CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, ADILSON MOURA NEVES
Advogado dos(a) REPRESENTADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson que declara
voto. Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030304 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810214756000000042983121
Número do documento: 24091810214756000000042983121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:01:24